Tribunal: TJBA
Processo: 0015485-67.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS N. 0015485-67.1996.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES

ADVOGADA: CLÁUDIA MENDES DE SOUZA CAIRO

APELANTE/APELADA: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADO: PEDRO DANTAS DE CARVALHO JÚNIOR, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO NÃO OBTIDO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. PROCEDÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANO MORAL AFASTADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM RETENÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Marinalva Conceição Mendes e Cidade Incorporações e Desenvolvimento Ltda., em face de sentença
prolatada
nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0015485-67.1996.8.05.0001. A
Au
tora pleiteou, entre outros pedidos, nulidade de cláusulas contratuais, restituição de valores pagos, indenização por danos morais e redução do valor do bem. A
Demandada
, por sua vez, alegou a perda superveniente do objeto, em razão da extinção contratual por interpelação extrajudicial, e propôs Ação de Reintegração de Posse, julgada procedente em primeira instância.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve perda superveniente do objeto da Ação de Rescisão Contratual, em razão de rescisão extrajudicial promovida pela vendedora; estabelecer a responsabilidade pela rescisão contratual e os efeitos patrimoniais decorrentes; determinar a validade da Ação de Reintegração de Posse, com fundamento na cláusula resolutiva do contrato; verificar a ocorrência de dano moral e eventual direito à sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou caracterizada a perda superveniente do objeto da Ação de Rescisão Contratual, diante da extinção do contrato de promessa de compra e venda, por meio de interpelação extrajudicial, nos moldes do art. 62 da Lei nº 13.097/2015, o que esvaziou os pedidos voltados à revisão contratual, à restituição de valores, à nulidade de cláusulas e à redução do valor do bem, subsistindo, apenas, o exame da pretensão de indenização por dano moral.

4. A análise d
a avença
revela que a responsabilidade pela obtenção de financiamento era exclusiva d
a

p
romitente c
ompradora
, não havendo demonstração de culpa da
V
endedora na frustração do crédito, configurando-se culpa da
Adquirente
pela rescisão.

6
. A inclusão do nome da
Demandante
em cadastros de inadimplentes decorreu do seu próprio inadimplemento, inexistindo comprovação de abusividade ou ilicitude no exercício do direito pela
V
endedora, o que afasta a configuração de dano moral.

7
. Os vícios construtivos alegados não foram suficientemente demonstrados para comprometer a habitabilidade do imóvel ou justificar o desfazimento contratual.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente providos.

———————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC/2002, arts. 421, 422, 474, 944, parágrafo único; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV; CPC/2015, arts. 344, 373, I, 487, I; Lei n. 13.097/2015, art. 62; Decreto-Lei n. 745/1969, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1789863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 727.632/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2018; TJ-DF, Ap. Cív. 0701344-73.2018.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 05.02.2020; TJ-BA, APL 0314567-28.2012.8.05.0001, Rel. Des. Sandra Inês, j. 09.03.2017.

———————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

simultâneas
nºs
0015485-67.1996.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apeladas
MARINALVA CONCEIÇÃO MENDES

e a
CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA
ACIONADA
e NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEMANDANTE
.